Tribunal: TJPA
Processo: 0814413-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814413-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JOAO DE SOUZA

AGRAVADO: OKAJIMA E OLIVEIRA LTDA, SIMONE YUKIE OKAJIMA DE OLIVEIRA, SANDRA YUMI SILVA OKAJIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0814413-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JOAO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - PA30270-A

AGRAVADO: OKAJIMA E OLIVEIRA LTDA, SIMONE YUKIE OKAJIMA DE OLIVEIRA, SANDRA YUMI SILVA OKAJIMA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA, PORÉM SUFICIENTE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, §1º, DO CPC. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. MEDIDA SATISFATIVA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONTROVÉRSIA DOMINIAL AINDA SUBMETIDA A DEMANDAS CONEXAS. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA EM NOME DO AGRAVANTE INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AUTORIZAR A MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA QUANTO À ATUAL SITUAÇÃO POSSESSÓRIA E À ALEGADA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com imissão na posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC; e (ii) saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à imediata imissão do agravante na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão, ainda que sucinta, expõe de forma inteligível os motivos determinantes do convencimento judicial, permitindo a compreensão da ratio decidendi e o controle recursal.
4. Tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cognição sumária, mostra-se suficiente a indicação objetiva dos fundamentos que conduziram ao indeferimento da medida liminar.
5. A concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse, por ostentar natureza satisfativa e alterar de imediato o estado fático da lide, exige demonstração segura e robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano.
6. A existência de matrícula imobiliária em nome do agravante, embora relevante, não basta, isoladamente, para autorizar a medida, quando a higidez do título aquisitivo permanece submetida a controvérsia judicial em demandas conexas ainda não definitivamente estabilizadas.
7. As alegações de desocupação pretérita do imóvel e de posterior exploração econômica por terceiro não se encontram amparadas, nesta fase processual, por prova pré-constituída inequívoca, demandando dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.
8. A prolongada tramitação da demanda e a condição etária do agravante, embora elementos dignos de consideração, não suprem a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.
9. Diante da complexidade fática e jurídica da controvérsia, envolvendo múltiplas demandas relacionadas ao mesmo bem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem à vista de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, em razão da perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1.

“Não é nula por ausência de fundamentação a decisão interlocutória que, embora concisa, explicita de forma suficiente os motivos do indeferimento da tutela provisória, permitindo o controle recursal.”

2.

“A imissão liminar na posse, por constituir medida satisfativa e excepcional, exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando, por si só, a apresentação de certidão de matrícula imobiliária quando subsiste controvérsia judicial relevante acerca da titularidade e da situação possessória do bem.”

3.

“A ausência de prova pré-constituída inequívoca acerca da posse atual do imóvel e da exploração econômica por terceiros afasta, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária Plataforma PJe com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por FRANCISCO JOÃO DE SOUZ A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Reivindicatória com Imissão na Posse nº 0000788-27.2008.8.14.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide.

A decisão agravada consignou, em síntese, que não se justificaria a concessão reiterada da medida de imissão na posse sem a demonstração de novos fundamentos relevantes, além de destacar a existência de controvérsia acerca da aquisição do imóvel, cuja compra e venda estaria sendo discut ida em ação própria, razão pela qual entendeu ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o magistrado teria deixado de enfrentar argumentos relevantes apresentados pela parte.

Afirma que a decisão baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar inexistirem informações de registro imobiliário do bem, quando, na verdade, consta nos autos certidão da matrícula nº 1.784 demonstrando a transferência da propriedade ao agravante mediante registro realizado em 21/02/2008.

Aduz que a agravada teria confessado, em manifestação posterior nos autos originários, a desocupação do imóvel no ano de 2013, circunstância que alteraria substancialmente o quadro fático anteriormente considerado pelo juízo de origem, salientando que, após a desocupação do imóvel, a posse teria sido assumida por terceiro, especificamente o Sr. Cezar Augusto Pinheiro de Oliveira, inventariante do espólio de Benedito Mendes de Oliveira, o qual estaria locando o bem a terceiros, apropriando-se indevidamente dos frutos civis do imóvel.

Ressalta que tal situação configura posse injusta, permitindo ao proprietário buscar a imissão na posse do bem, asseverando que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da comprovação documental da propriedade, e o perigo de dano, consistente na continuidade da exploração econômica do imóvel por terceiros e no prolongado tempo de tramitação da demanda, iniciada há aproximadamente dezessete anos.

Acrescenta, ainda, que possui 62 anos de idade, circunstância que reforçaria a urgência na prestação jurisdicional diante da possibilidade de frustração do exercício do direito de propriedade.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, relativamente ao imóvel matriculado sob nº 1.784, situado na Avenida Magalhães Barata, nº 1.051, Centro, Castanhal/PA, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.’

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (28600239), decisão esta que foi objeto de embargos de declaração (id 28846209).

O agravado apresentou contrarrazões (id 29441894).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

Prima facie, considerando que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento meritório, julgo prejudicada análise dos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O agravante sustenta que a decisão recorrida seria nula por não enfrentar seus argumentos essenciais e por basear-se em premissa fática equivocada, ao afirmar inexistir comprovação registral.

Com efeito, a nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão judicial é absolutamente lacônica, genérica ou desconectada da controvérsia posta nos autos, de modo a impedir a compreensão da ratio decidendi e inviabilizar o controle recursal. Não é o que se observa na hipótese.

Os fundamentos da decisão recorrida, ainda que sintéticos, revelam o raciocínio jurídico que conduziu o magistrado à negativa da medida liminar e, portanto, são suficientes para satisfazer a exigência constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

Com base nesses parâmetros, constata-se que o juízo a quo não se omitiu sobre os elementos centrais da controvérsia, quais sejam, a ausência de prova atualizada do domínio e a falta de urgência contemporânea, limitando-se a negar o pleito liminar com base em fundamentos objetivos e pertinentes ao caso concreto.

Deve-se lembrar, ademais, que a profundidade da motivação guarda relação direta com a natureza e o alcance da decisão. Tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cognição sumária, a exigência de motivação é mitigada, bastando que o julgador indique os motivos imediatos que o conduziram à conclusão adotada

Assim, a decisão atacada não é nula por ausência de fundamentação, pois contém motivação suficiente, ainda que concisa, capaz de revelar a linha de raciocínio lógico-jurídico adotada pelo magistrado e de permitir o controle jurisdicional por esta instância revisora.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO

No tocante ao mérito da insurgência recursal, a pretensão do agravante consiste na concessão de tutela de urgência para determinar sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da ação reivindicatória.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser demonstrados de forma clara e segura, sobretudo quando se trata de medida de natureza satisfativa, como ocorre na hipótese.

No caso em exame, a análise do conjunto documental revela que a controvérsia envolvendo o imóvel não se apresenta de forma simples ou incontroversa, inserindo-se em contexto litigioso mais amplo, no qual se discute, em demandas paralelas, a própria validade do negócio jurídico que originou a transferência da propriedade.

Com efeito, consta dos autos que a aquisição do bem pelo agravante foi objeto de questionamento nos autos da Ação Anulatória nº 0001814-60.2008.8.14.0015, proposta pelo Espólio de Benedito Mendes de Oliveira, a qual tramitou em conjunto com a Ação Cautelar nº 0001280-19.2008.8.14.0015, destinada ao bloqueio da matrícula do imóvel.

Embora, em tais demandas, tenha sido proferida sentença de improcedência, com revogação da medida de bloqueio, verifica-se que a decisão ainda não transitou em julgado, havendo embargos de declaração pendentes de apreciação.

Esse cenário evidencia que a situação dominial do imóvel ainda se encontra submetida ao crivo jurisdicional, não estando definitivamente estabilizada, circunstância que, por si só, recomenda cautela na concessão de tutela provisória de natureza satisfativa.

É certo que o agravante trouxe aos autos certidão da matrícula nº 1.784, indicativa do registro do imóvel em seu nome. Todavia, tal elemento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito, sobretudo porque a própria higidez do título aquisitivo permanece inserida em litígio judicial conexo ainda não definitivamente solucionado.

Em sede de cognição sumária, a existência de registro imobiliário não basta, por si só, para autorizar a imissão liminar na posse quando há controvérsia judicial relevante acerca da formação do título dominial e da situação possessória concreta do bem.

Ademais, a imissão liminar na posse constitui medida excepcional, que implica alteração imediata do estado fático, razão pela qual sua concessão exige elevado grau de segurança quanto à titularidade do direito invocado, o que não se verifica no presente caso.

No que se refere às alegações de desocupação do imóvel no ano de 2013 e de posterior exploração econômica do bem por terceiro, verifica-se que tais circunstâncias não se encontram demonstradas por prova pré-constituída robusta e inequívoca, inexistindo, neste momento, elementos seguros que permitam identificar, com precisão, a atual situação possessória do imóvel, a extensão da alegada ocupação por terceiros e o eventual percebimento de frutos civis.

Trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento, devendo ser adequadamente apurada no curso da instrução processual da ação originária.

Também não se evidencia, com a robustez exigida, a presença de perigo de dano concreto e atual apto a justificar a concessão da medida pretendida.

As alegações de exploração econômica do imóvel por terceiros e de prolongada tramitação do feito, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para autorizar a concessão de medida possessória de natureza satisfativa sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Do mesmo modo, a condição etária do agravante, ainda que mereça consideração, não tem o condão de suprir a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Diante desse contexto, verifica-se que a controvérsia apresenta significativa complexidade fática e jurídica, envolvendo múltiplas demandas judiciais relacionadas ao mesmo bem, o que impõe postura de prudência por parte do julgador, a fim de evitar a concessão de medida que possa gerar efeitos irreversíveis antes da adequada formação do convencimento judicial.

Assim, a decisão proferida pelo juízo de origem, ao indeferir a tutela provisória, mostra-se adequada e em consonância com os elementos constantes dos autos, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de manter na íntegra a decisão agravada.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

Em consequência, julgo prejudicada a análise dos Embargos de Declaração interpostos contra a decisão monocrática de id 28600239, diante da perda superveniente de objeto, uma vez que o mérito do agravo é ora apreciado por esta Turma Julgadora.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026